Tribunal: TJES
Processo: 5018950-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018950-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS
COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018950-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Márcio Leandro dos Santos, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva. Alega-se ausência dos requisitos legais para a medida extrema e inexistência de contemporaneidade. Requer-se a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada de forma idônea e amparada pelos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se há contemporaneidade suficiente para justificar a manutenção da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme previsão do artigo 312 do CPP.

4.
A fundamentação apresentada pelo magistrado de origem menciona a gravidade concreta dos fatos, envolvendo homicídio qualificado, perpetrado com múltiplos disparos de arma de fogo, e o temor demonstrado por testemunhas, o que reforça o "periculum libertatis" e a necessidade de segregação cautelar.

5.
A contemporaneidade da medida não se relaciona exclusivamente à data da prática delitiva, mas sim à análise da periculosidade do agente e à necessidade da custódia no momento da decretação, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência pátria.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação idônea, com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, e pode ser mantida quando necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
A análise da contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada ao momento da prática delitiva, mas à verificação da necessidade da custódia no momento de sua decretação.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do crime e os riscos à ordem pública e à instrução criminal assim o justificarem.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 5009296-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 19/10/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018950-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MÁRCIO LEANDRO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
V
itória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de seus requisitos legais no presente caso, bem como diante da inexistência de contemporaneidade na medida.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo a processado,
verifico se tratar de ação penal que apura suposta transgressão aos artigos 121, §2º, incisos I e IV (em relação à Rogério de Souza Cardoso) e art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, II do CP (em relação à Leissa da Silva Fernandes). A medida constritiva impugnada fora decretada mediante a seguinte fundamentação:

“
(...) no que concerne à representação policial pela decretação da preventiva dos réus, a qual foi acompanhada pelo parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação. Isso porque, existem indícios suficiente de autoria e prova da ocorrência do crime a pesarem sobre os acusados, uma vez que a prova vocal acostada aos autos da conta que eles concorreram para a prática delitiva. Ademais disso, há no feito a informação de que o crime foi praticado mediante diversos disparos de arma de fogo, narrando a denúncia que o acusado Márcio Leandro adentrou na residência da vítima Rogério, enquanto os demais denunciados davam suporte à sua ação, e o executou, motivado por vingança, diante da suspeita de que a vítima teria envolvimento na morte do irmão do réu Márcio, e que, disparam contra a vítima Leissa com o escopo de que não denunciasse a empreitada,
tanto evidencia a possibilidade de repetição da conduta mediante nova suspeita de envolvimento de terceiro na morte de Rodrigo, ressaltando-se que a instrução processual contará com a inquirição da vítima sobrevivente e de testemunhas, sendo notório o temor das mesmas em prestar seus depoimentos em crime de homicídio, notadamente quanto têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito. Tanto demonstra a necessidade da segregação cautelar dos denunciados para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ao menos por ora”.

Os argumentos empregados não destoam do entendimento deste E. Tribunal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA
1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF. 2) (...) 3)
O temor demonstrado por algumas testemunhas e indiciados reforça o “periculum libertatis”, indicando o acerto da manutenção da prisão preventiva.
4) Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009296-59.2023.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2023)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, relembro que a contemporaneidade da medida não está atrelada ao momento da suposta prática do crime versado nos autos principais, mas à periculosidade que o estado de liberdade do requerente importaria à ordem pública.

Noutras palavras “a demonstração da contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”, o que se aplica ao presente caso, pois ainda presentes os requisitos que ensejaram a medida, consoante já destacado.
(AGRG no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
D
ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.